Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012444-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE MELLO - CPF: 028.569.381-67 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação à exigibilidade de título executivo extrajudicial representado por duplicata mercantil aceita pela embargante e endossada à embargada, empresa de fomento mercantil, com reconhecimento de sua legitimidade e boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto às alegações de fraude e simulação na emissão da duplicata, bem como a possível inexigibilidade do título, com base na ausência de prestação de serviços subjacentes.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos de forma expressa e fundamentada.

4. O acórdão enfrentou com clareza todas as teses apresentadas, reconhecendo que, após o aceite da duplicata pela empresa devedora, o título passou a gozar de força executiva e abstração, sendo legítima sua negociação a terceiro de boa-fé.

5. A alegação de nulidade por vício de origem não é oponível ao endossatário que agiu com diligência e respaldo documental. A jurisprudência do STJ consagra a irrelevância de vícios na causa debendi contra terceiros de boa-fé.

6. A tentativa de rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados configura uso indevido dos embargos, os quais não se destinam à revisão do mérito.

7. Ainda que o recurso tenha sido oposto com o intuito de prequestionamento, tal circunstância não justifica a imposição de multa, ausente o caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida e suficientemente fundamentada é incabível, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A simples insatisfação da parte com o julgamento não autoriza a revisão da decisão por meio de embargos.

3. O recurso manejado com o objetivo de prequestionamento não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 289440387, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 288984442, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão em decisão embargada que não observou o disposto no artigo 661, §1o do Código Civil, a emissão ou aceitação de títulos, necessário a outorga de poderes especiais expressos.

Sustenta existir omissão em acórdão que não observou o
artigo 2a da Lei no 5.474/68
, a exigência da duplicata comprovar lastro comercial, além de que demonstrou ter pago a prestação de serviço, diretamente a terceirizada.

Alega violação expressa dos
artigos 166 e 167 do Código Civil
, que tratam da invalidade dos atos jurídicos que envolvem fraude
.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 292494873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); A Embargante sustenta que a obrigação executada é inexigível, uma vez que a duplicata mercantil utilizada pela Embargada não possui lastro legítimo e encontra-se eivada de vício de origem (fraude), e representar valor já quitado.

Defende a inexigibilidade do título ante a ausência dos requisitos essenciais de sua execução, negando o aceite da duplicata ou documento equivalente que demonstre o reconhecimento da dívida pela Embargante, tampouco protesto regular ou comprovação da entrega de serviços.

Pretende a extinção da execução, reconhecendo-se a nulidade do título executivo extrajudicial.

A Embargada por sua vez, impugnou os embargos à execução, afirmando que a duplicata foi regularmente emitida com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa Clean Nobre e a Embargante, sendo a cessão de crédito em operação de fomento mercantil plenamente válida e eficaz.

Defende que o título foi regularmente formalizado e, na ausência de protesto ou impugnação tempestiva, presume-se legítimo, incumbindo à Embargante o ônus de demonstrar a inexistência do débito;

Assevera da inexistência de prova cabal nos autos da suposta simulação ou fraude.

A apelante defende a tese de que as duplicadas foram originalmente sacadas mediante fraude perpetrada pelo Josias da Silva Jesus, representante da empresa sacada, com a qual a empresa apelante já manteve relação comercial.

Neste contexto, tem-se dos autos que a embargada ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA. ajuizou ação de execução de título extrajudicial no 1006963-71.2018.8.11.0041 em face da embargante SAGA SEUL, buscando a cobrança de crédito representado pela Duplicata Mercantil de n.o 0797 (ID. 12301465 – dos autos da execução), emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., no valor originário de R$ 1.620,48 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 03/01/2018.

(...);

A duplicata foi emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda referente à nota fiscal n. 797 (ID. 12301475 – dos autos da execução) devidamente aceita pela executada/embargante.

(...);

Em contrapartida, a embargante alegou que a empresa Clean Nobre emitiu a duplicata para lastrear operação de fomento mercantil (factoring) com a Embargada, sem que houvesse prestação de serviços ou entrega de mercadoria correspondente, configurando, pois, simulação e fraude na emissão do título.

A embargante juntou aos autos documento denominado “TERMO DE DEPOIMENTO” (ID. n. 7481788) extraído de procedimento interno no “Grupo Saga Mato Grosso”, e que conta com a oitiva de Josias da Silva Jesus (representante da Clean Nobre), que segundo alega, confessa que sacou contra o Grupo Saga, uma série de duplicatas sem o respectivo lastro.

Nesse passo, o Grupo SAGA propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face de empresas de Factoring, visando a declaração de nulidade de várias duplicadas mercantis.

Assim, inobstante a legítima irresignação da embargante a apurar supostas irregularidades na emissão de duplicatas, com garantia por notas fiscais da executada, o fato é - conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da causa debendi, certo é que, a partir do momento em que prestado o devido aceite, a título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante/embargante, a empresa CLEAN NOBRE negociou tais títulos com a factoring exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do endosso em preto, conforme se vê pela ordem de pagamento em Duplicata (ID. 12301465 – dos autos da execução).

Verifica-se dos fatos, por seus documentos, que a apelada, portadora dos títulos executivos, agindo de boa-fé ao recebê-los por endosso, e para garantir a lisura da operação de endosso, antes de adquirir as referidas duplicatas, teve a diligência de entrar em contato com o setor de “Contas a Pagar” da empresa sacada, relacionando a Nota Fiscal correspondente, recebendo o aceite do título, por expresso carimbo da embargante/devedora ao valor cobrado - boleto (ID. 12301507 – dos autos execução).

(...);

Destarte, ainda que a origem do saque da duplicata exequenda seja questionável, a partir do momento em que o setor “Contas a Pagar” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiro que os recebe por endosso em preto.

Afinal, consoante a regra do inciso III do artigo 932 do Código Civil, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Registra-se que o fato de um mero assistente, do setor “Contas a Pagar” da sacada embargante não ter poderes para dar aceite a duplicatas à luz dos atos constitutivos da empresa, não constitui uma escusa legitimamente oponível à exequente embargada.

Em verdade, ante a constatação da condição do exequente de endossatário de boa-fé, a higidez do título que após o aceite, deixa de ser causal, para tornar-se abstrato - inquestionável.

(...);

Nessa linha, vê-se que a jurisprudência do STJ tem decidido que, “conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto –
rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé,
como a ausência da prestação de serviços
ou a entrega das mercadorias compradas.” (REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.)

Desse modo, não há falar em oposição das exceções pessoais à embargada (factoring), motivo pelo qual a execução deve prosseguir.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025